Tribunal: TJDFT
Processo: 0756131-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0756131-36.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LAIZ DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, LAIZ DE OLIVEIRA DESPACHO Tendo em vista o julgamento do Tema n. 1.033/STF (RE n. 660.094/DF), intimem-se as partes para se manifestar, em cinco dias, sobre o interesse no rejulgamento da causa. Após, conclusos para os fins legais. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator